Tribunal: STJ
Processo: 5011099-27.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1907800 - SP (2021/0165692-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
AGRAVADO
: EULALIO PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOAO CARLOS GALLEGO
AGRAVADO
: JOSE GODOY
AGRAVADO
: JOSE MENDES
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO SENA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PAULO GUILHERME C DE VASCONCELLOS - SP212599
LUIZ CARLOS SILVA - SP168472
EMENTA
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
SFH.
SEGURO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
AUSÊNCIA. CONTRATOS CELEBRADOS FORA DO PERÍODO DE
A
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
2/12/1988
29/12/2009
SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Corte de origem adotou como fundamento o quanto decidido pelo STJ
no REsp n. 1.091.363/SC, em regime de repetitivo, que firmou o
entendimento segundo o qual a Caixa Econômica Federal (CEF) detém
interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos
contratos celebrados de
, período compreendido entre

a
2/12/1988
29/12/2009
as edições da Lei n. 7.682/1988 e da MP n. 478/2009, e nas hipóteses em que
o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações
Salariais – FCVS (apólices públicas, ramo 66).
2. A conclusão esposada pelo Tribunal estadual está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte Superior, desafiando a incidência da Súmula n. 83
/STJ.
3. Rever a decisão proferida pelo Tribunal
a fim de concluir pela
a quo
necessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal no feito, conforme
defendido nas razões do recurso, demandaria o necessário reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial ante
o óbice da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48290978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:06:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 15be1514-ed4c-49e0-acf6-11ac73567395

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48290978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:06:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 15be1514-ed4c-49e0-acf6-11ac73567395

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1907800 - SP (2021/0165692-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
AGRAVADO
: EULALIO PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOAO CARLOS GALLEGO
AGRAVADO
: JOSE GODOY
AGRAVADO
: JOSE MENDES
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO SENA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PAULO GUILHERME C DE VASCONCELLOS - SP212599
LUIZ CARLOS SILVA - SP168472
EMENTA
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
SFH.
SEGURO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
AUSÊNCIA. CONTRATOS CELEBRADOS FORA DO PERÍODO DE
A
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
2/12/1988
29/12/2009
SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Corte de origem adotou como fundamento o quanto decidido pelo STJ
no REsp n. 1.091.363/SC, em regime de repetitivo, que firmou o
entendimento segundo o qual a Caixa Econômica Federal (CEF) detém
interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos
contratos celebrados de
, período compreendido entre

a
2/12/1988
29/12/2009
as edições da Lei n. 7.682/1988 e da MP n. 478/2009, e nas hipóteses em que
o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações
Salariais – FCVS (apólices públicas, ramo 66).
2. A conclusão esposada pelo Tribunal estadual está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte Superior, desafiando a incidência da Súmula n. 83
/STJ.
3. Rever a decisão proferida pelo Tribunal
a fim de concluir pela
a quo
necessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal no feito, conforme
defendido nas razões do recurso, demandaria o necessário reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial ante
o óbice da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA47696534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:35:12
Código de Controle do Documento: 9fef3968-53cf-4f8d-81c3-7994994f2ce1

Cuida-se de agravo interno interposto por COMPANHIA EXCELSIOR DE
SEGUROS contra decisão monocrática de relatoria do Min. Paulo de Tarso
Sanseverino que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO assim ementado (fl. 1.228):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS DE MÚTUO
HABITACIONAL
NO
SFH.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou
entendimento, em julgamento pela sistemática do artigo
543-C do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de
que, para as apólices firmadas no período que vai de 02-12-
1988 (Lei 7.682) até 29-06-1998 (MP 1.691-1), que são
necessariamente da modalidade "pública", bem como para
as apólices firmadas de 02-12-1988 (Lei 7.682) até 29-12-
2009 (MP 478/2009), na modalidade "pública" (ramo 66),
ou que para esta modalidade tenham sido migradas, resta
evidente o interesse da CEF em intervir na lide, em razão
da possibilidade de comprometimento do FCVS .
2. Assim, nas ações envolvendo seguros de mútuo
habitacional no âmbito do SFH - Sistema Financeiro da
Habitação, para a configuração do interesse da Caixa
Econômica Federal - CEF é necessário que o contrato tenha
sido assinado entre 02-12-1988 e 29-12-2009, que o
instrumento esteja vinculado ao FCVS (Fundo de
Compensação de Variações Salariais (apólices públicas -
ramo 66), bem como a demonstração cabal do
comprometimento do FCVS , com risco efetivo do
exaurimento do FESA - Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice.
3. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Sem embargos de declaração.
A agravante sustenta que a Caixa Econômica Federal (CEF) tem interesse
jurídico para ingressar na lide, pois os contratos de mútuo habitacional vinculados ao
Sistema Financeiro de Habitação (SFH) são garantidos pelo Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS), administrado pela CEF. Alega que a decisão recorrida não
reconheceu esse interesse, contrariando o entendimento do Tema 1.011 do STF.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 1.322-1.326).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47696534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:35:12
Código de Controle do Documento: 9fef3968-53cf-4f8d-81c3-7994994f2ce1

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O agravo interno não merece prosperar.
Apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer novo
subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora
agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Consoante aludido na decisão agravada, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 827.996/PR, submetido à repercussão
geral, decidiu que a MP n. 513/2010 (convertida na Lei n. 12.409/2011 e suas alterações
posteriores – MP n. 633/2013 e Lei n. 13.000/2014) conferiram à Caixa Econômica
Federal – CEF a atribuição de representar judicial e extrajudicialmente os interesses do
FCVS, a qual deverá assumir sua defesa e ingressar nos feitos em andamento que
discutam sinistralidade que possa atingir o FCVS.
Na ocasião, estabeleceram-se as seguintes teses jurídicas para a definição
da competência:
1) Considerando que, a partir da MP n.o 513/2010 (que
originou a Lei n.o 12.409/2011 e suas alterações
posteriores, MP n.o 633/2013 e Lei n.o 13.000/2014), a CEF
passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o
da MP n.o 513/2010 aos processos em trâmite na data de
sua entrada em vigor (26.11.2010):
1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento),
devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para
análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do
interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse
sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e
respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011;
1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento),
podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do
FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em
que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição,
nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997,
devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum
Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença";
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência
para o processamento e julgamento das causas em que se
discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na
, devendo haver o
qual a CEF atue em defesa do FCVS
deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir
do momento em que a referida empresa pública federal ou
a União, de forma espontânea ou provocada, indique o
interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64
do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011.
A propósito, transcrevo a ementa do julgado:
Documento eletrônico VDA47696534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:35:12
Código de Controle do Documento: 9fef3968-53cf-4f8d-81c3-7994994f2ce1

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema
Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em
que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de
Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices
públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa
Econômica Federal (CEF) na condição de administradora
do FCVS. 4. Competência para processar e julgar
demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de
solicitação de participação da CEF (ou da União), por
quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela
indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para
análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art.
64 do CPC), observado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409
/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal
relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP
513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente.
6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que
não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em
vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido
espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta
última situação após manifestação de seu interesse. 7.
Manutenção da competência da Justiça Estadual para as
demandas que possuam sentença de mérito proferida até a
entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União
e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última
hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de
jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra,
na forma do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469
/1997. (RE n. 827.996, relator Ministro Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, publicado em
– Repercussão
21/8/2020
Geral – Tema n. 1011/STF.)
No caso em apreço, contudo, verifica-se que o Tribunal
manteve
a quo
decisão monocrática que declinou sua competência ao Juízo estadual por não reconhecer
para figurar no polo passivo da presente
o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal
demanda.
A Corte de origem adotou como fundamento o quanto decidido pelo STJ no
RESP n. 1.091.363/SC, em regime de repetitivo, que firmou o entendimento segundo o
qual a Caixa Econômica Federal – CEF detém interesse jurídico para ingressar na lide
como assistente simples somente nos contratos celebrados de

a
2/12/1988
29/12/2009 –
período compreendido entre as edições da Lei n. 7.682/1988 e da MP n. 478/2009 – e nas
hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de
Variações Salariais – FCVS (apólices públicas, ramo 66).
Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fl. 1.212):

No caso dos autos, os contratos foram celebrados
anteriormente ao interstício supracitado (ID 3116724 p. 10
e ss.).

Dessa forma, tratando-se de apólices não garantidas pelo
FCVS, na medida em que os respectivos contratos foram
Documento eletrônico VDA47696534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:35:12
Código de Controle do Documento: 9fef3968-53cf-4f8d-81c3-7994994f2ce1

firmados anteriormente à vigência da Lei no 7.682/1988,
em período em que a apólice não era garantida pelo FCVS ,
resta afastado o interesse da CEF na lide, impondo em
consequência, o reconhecimento da incompetência absoluta
da Justiça Federal.

Como fica evidente, a conclusão esposada pelo Tribunal estadual está em
harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, desafiando a incidência da Súmula
n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". A propósito, cito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
INTERESSE.
INTERVENÇÃO.
LIMITES
E
CONDIÇÕES.
INCIDENTE
DE
PROCESSO

REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no
âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa
Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para
ingressar na lide como assistente simples somente nos
contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período
compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP
no 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver
vinculado ao Fundo de Compensação de Variações
Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66).
2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal,
ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices
privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a
justificar sua intervenção na lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir
do momento em que a instituição financeira provar
documentalmente o seu interesse jurídico, mediante
demonstração não apenas da existência de apólice pública,
mas também do comprometimento do FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de
Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo
o processo no estado em que este se encontrar no instante
em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem
anulação de nenhum ato anterior.
4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração
tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como
assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade
prevista no art. 55, I, do CPC.
5. Na hipótese específica dos autos, tendo o Tribunal
Estadual concluído pela ausência de vinculação dos
contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da
CEF para integrar a lide.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com
efeitos infringentes.
(EDcl nos EDcl no REsp 1.091.393/SC, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, rel. p/ acórdão Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
10/10/2012
, grifou-se.)
14/12/2012

Documento eletrônico VDA47696534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:35:12
Código de Controle do Documento: 9fef3968-53cf-4f8d-81c3-7994994f2ce1

Assim, correta a conclusão do acórdão combatido no sentido de que não
está configurado o interesse jurídico da CEF em se tratando de contratos celebrados fora
do período de
a
e, consequentemente, o julgamento da demanda
2/12/1988
29/12/2009
compete à Justiça estadual.
Ademais, rever a decisão proferida pelo Tribunal
a fim de concluir
a quo
pela necessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal no feito, conforme
defendido nas razões do recurso, demandaria o necessário reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial ante o óbice da Súmula 7 do
STJ, "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Nesse sentido, confiram-se precedentes:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
INTERESSE
DA
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO
NÃO PROVIDO. 1. As questões referentes à ilegitimidade
passiva da seguradora, à ilegitimidade ativa dos autores e à
prescrição não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem
no acórdão recorrido, de modo que carecem do
indispensável prequestionamento (Súmula 282/STF). 2. O
acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência desta Corte,
pois a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar os recursos sujeitos aos efeitos do artigo 543-C do
CPC (repetitivos), REsp 1.091.363/SC, DJe de
,
25/05/2009
consolidou o entendimento no sentido de não existir
interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a
formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas
cujo objeto seja a pretensão resistida à cobertura securitária
dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel
financiado mediante contrato de mútuo submetido ao
Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o
FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais),
sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para
processar e julgar o feito. 3. No caso, o Tribunal de origem
consignou que não ficou demonstrado o interesse da Caixa
Econômica Federal, sendo da Justiça Estadual a
competência para processar e julgar o feito. 4. O
acolhimento da pretensão recursal sobre o alegado
comprometimento do FCVS ou interesse da Caixa
Econômica Federal demandaria a alteração das premissas
fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido,
com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos do
enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não
provido. (AgInt no AREsp n. 855.418/RN, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
,
2/5/2017
DJe de
.)
5/5/2017

SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
Documento eletrônico VDA47696534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:35:12
Código de Controle do Documento: 9fef3968-53cf-4f8d-81c3-7994994f2ce1

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTERESSE.
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL. NÃO COMPROMETIMENTO DO FCVS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA
N. 83/STJ. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. O acórdão recorrido alinha-se à
jurisprudência desta Corte, pois a Segunda Seção do STJ,
ao julgar o recurso repetitivo REsp n. 1.091.363/SC,
consolidou o entendimento de não existir interesse da
Caixa Econômica Federal a justificar a formação de
litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo objeto
seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos
oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado
pelo Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o
FCVS. Súmula n. 83/STJ. 2. A revisão da premissa de que
não há comprovação de que as apólices são garantidas pelo
FCVS esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n.
2.357.718/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1o/12/2023.)
27/11/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47696534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:35:12
Código de Controle do Documento: 9fef3968-53cf-4f8d-81c3-7994994f2ce1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.907.800 / SP
Número Registro: 2021/0165692-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014524620164036117 50110992720184030000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
AGRAVADO
: EULALIO PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOAO CARLOS GALLEGO
AGRAVADO
: JOSE GODOY
AGRAVADO
: JOSE MENDES
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO SENA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS SILVA - SP168472
PAULO GUILHERME C DE VASCONCELLOS - SP212599
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
Documento eletrônico VDA48266576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:29:29
Código de Controle do Documento: 4d191c79-4191-4282-886c-7d7664f56e7d

ADVOGADOS : SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
AGRAVADO
: EULALIO PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOAO CARLOS GALLEGO
AGRAVADO
: JOSE GODOY
AGRAVADO
: JOSE MENDES
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO SENA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : PAULO GUILHERME C DE VASCONCELLOS - SP212599
LUIZ CARLOS SILVA - SP168472
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:29:29
Código de Controle do Documento: 4d191c79-4191-4282-886c-7d7664f56e7d